Tribunal: TJDFT
Processo: 0732965-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0732965-54.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO MARRA APELADO: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA decisão Trata-se de apelação interposta por Rodrigo Marra contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de reparação por danos morais proposta contra o Banco do Brasil S.A., que julgou improcedente o pedido do autor e o condenou ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. O processo está incluído na pauta de julgamento da 17a sessão ordinária por videoconferência da 5a Turma Cível, a ser realizada no dia 09.12.2020 (quarta-feira), com início às 13h30 (id. 21716521). O apelante requereu a sua inscrição para sustentar oralmente na sessão de julgamento (id. 21869077). O apelante informa que 1a Turma Cível designou o prosseguimento do julgamento da apelação n. 0713685-97.2019.8.07.0001, nos termos do artigo 942 do Código de Processo Civil, para a mesma data e horário. Afirma que pretende sustentar oralmente as suas razões perante os novos julgadores naquele processo. Junta a certidão de julgamento parcial e a certidão de inclusão em pauta de julgamento para comprovar sua alegação. Requer a retirada da presente apelação da pauta do dia 09.12.2020 e o adiamento de seu julgamento para a sessão subsequente (id. 21941046). É o relatório. Em 06.11.2020, o processo n. 0713685-97.2019.8.07.0001 foi incluído na pauta de julgamento da 21a sessão ordinária por videoconferência da 1a Turma Cível e teve o julgamento iniciado na sessão realizada no dia 02.12.2020. Na ocasião, foi determinado o prosseguimento do julgamento para a sessão do dia 09.12.2020, com início às 13h30, nos termos do artigo 942 do Código de Processo Civil. O artigo 942 do Código de Processo Civil prevê a técnica do julgamento ampliado, assegurando às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores. Em 25.11.2020, o presente processo foi incluído na pauta de julgamento da 17a sessão ordinária por videoconferência da 5a Turma Cível, a ser realizada no dia 09.12.2020, com início às 13h30 (id. 21716521), posteriormente, portanto, à inclusão em pauta do processo n. 0713685-97.2019.8.07.0001. Destaque-se ainda que o autor Rodrigo Marra está atuando em causa própria nas duas causas, sendo ele o único advogado constituído nos autos. Demonstrado que os processos em questão estão pautados para as respectivas sessões de julgamento, as quais se realizarão na mesma data e horário, e tendo em vista que o apelante possui interesse em sustentar oralmente em ambos os processos e que este direito lhe é assegurado pelos artigos 937 e 942 do Código de Processo Civil, bem como o fato de que a inclusão em pauta do presente processo foi posterior, defiro o pedido de adiamento de pauta. Intime-se. Brasília, 7 de dezembro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator